Tribunal: TJMT
Processo: 1019892-10.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO NA ENTREGA DAS INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS – PRESCRIÇÃO – ART. 174, DO CTN – INOCORRÊNCIA – QUITAÇÃO DO DÉBITO — APLICAÇÃO DA TEORIA DE CAUSA MADURA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
1. O termo inicial para contagem do prazo prescricional no caso de créditos não tributários está estipulado no art. 174, do CTN, correspondendo à data da constituição definitiva do crédito tributário.
2. Não evidenciado o decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva dos créditos tributários e a data do protocolo da distribuição da Ação de Execução Fiscal, deve ser afastado o decreto de prescrição da pretensão executiva.
3. Ademais, ante a notícia de quitação do débito, impõe-se o disposto no art. 924, II, do CPC, a fim de que seja extinta a execução.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019892-10.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RASSI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 05.461.487/0001-23 (APELADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO), ROBERTO YOUSSEF RASSI - CPF: 051.655.826-98 (APELADO), YOUSSEF ELIAS RASSI - CPF: 013.828.246-37 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO NA ENTREGA DAS INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS –

PRESCRIÇÃO
– ART. 174, DO CTN – INOCORRÊNCIA –
QUITAÇÃO DO DÉBITO — APLICAÇÃO DA TEORIA DE CAUSA MADURA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

1.
O termo inicial para contagem do prazo prescricional no caso de créditos não tributários está estipulado no art.
174,
do
CTN,
correspondendo à data da constituição definitiva do crédito tributário.

2. Não evidenciado o decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva dos créditos tributários e a data do protocolo da distribuição da Ação de Execução Fiscal, deve ser afastado o decreto de prescrição da pretensão executiva.

3. Ademais, ante a notícia de quitação do débito, impõe-se o disposto no art. 924, II, do CPC, a fim de que seja extinta a execução.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” ajuizada em desfavor da empresa RASSI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – ME, bem como dos seus sócios ROBERTO YOUSSEF RASSI e YOUSSEF ELIAS RASSI, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“Vistos etc...

1 -
Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso
, devidamente qualificada e representada, propôs a presente Ação de Execução por Título Extrajudicial contra
Rassi Comercio de Produtos Alimentícios e Outros
, alegando, em síntese, que é credora da parte executada, pela importância líquida e certa de R$ 15.156,95 (quinze mil cento e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos), por força da Certidão de Dívida Ativa no 201510290.

No Id no 45120934 consta exceção de pré-executividade interposta por
Rassi Comercio de Produtos Alimentícios Ltda-ME, Roberto Youssef Rassi e Youssef Elias Rassi
na qual alegam a prescrição direta do crédito tributário cobrado na presente execução, alegam a ausência de notificação das partes e a impossibilidade da inclusão dos sócios no polo passivo da demanda diante da não ocorrência das situações previstas no artigo 135 do CTN. Requerem a extinção do crédito tributário em questão, bem como a condenação do exequente no pagamento de honorários advocatícios.

Instada a manifestar, a Fazenda Pública deixou transcorrer
in albis
o prazo para impugnar a exceção de pre-executividade.

Vieram os autos à conclusão.

É A SÍNTESE DO NECESSÁRIO.

DECIDO.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do NCPC.

Segundo Maria Helena Diniz,
in
Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, pág. 450, temos que exceção de pré-executividade é :

“Permissão dada ao executado para submeter ao conhecimento do juiz da execução, sem que haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de embargos do devedor. Essa Exceção
só pode ser relativa a matéria suscetível de conhecimento
ex officio
ou à evidente nulidade do título
, independente de contraditório ou dilação probatória.”(grifo nosso)

Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matéria de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam se apreciadas de ofício pelo magistrado ou ainda daquelas que não dependem de dilação probatória.

O Superior Tribunal não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia, com esteio no 543-C do Código de Processo Civil definiu: “
1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
”(
REsp 1110925/SP)

Com essas considerações passo a análise do pedido.

Com relação a alega prescrição, afirma o excipiente o decurso do prazo quinquenal entre a constituição do crédito tributário e a execução da dívida.

Frise-se que a contagem do prazo prescricional está prevista no caput do art. 174, do CTN, e se dá a partir da constituição definitiva do crédito, interrompendo-se nas hipóteses enumeradas no parágrafo único, nos seguintes termos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Destarte, no presente caso o credito tributário foi constituído devidamente em 21/03/2011 (CDA Id no 3077878), data em que deu início ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos para que a Fazenda Pública procedesse à devida cobrança, conforme dispõe o art. 174 do CTN, o que ocorreu fora do prazo, já que a ação de execução foi ajuizada em 11/11/2016
, restando configurada a prescrição direta
.

Da jurisprudência:

EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. A ação de cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da data da sua constituição definitiva. Art. 174 do CTN. Até o encerramento do processo administrativo, não flui a prescrição da ação de cobrança em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Jurisprudência do STJ. Sentença modificada em reexame necessário. (Reexame Necessário No 70051098143, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel...)(TJ-RS - REEX: 70051098143 RS , Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 01/10/2012, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/10/2012)

Portanto, há de se reconhecer o instituto da prescrição direta do débito nestes autos.

Diante do exposto, e por tudo que consta dos autos, RECONHEÇO, a ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO no caso dos autos, em consequência,
JULGO EXTINTO o processo,
para que produza seus jurídicos e legais efeitos
,
sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, restando prejudicado os demais pelitos constantes na exceção.

Condeno o exequente no pagamento da verba honorária que arbitro na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais).

Da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EX-SÓCIO - ACOLHIMENTO -
CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO I - - Colhe-se ainda da CDA de fls. 19, que o fato gerador foi o não recolhimento do imposto referente ao mês de setembro de 2007 e outubro de 2007, portanto, posterior à retirada do sócio recorrido da empresa, não sendo lídima qualquer imputação quanto a sua responsabilidade pelo débito fiscal. II -
Acolhendo-se a ilegitimidade passiva do recorrido, consequentemente ocorrerá a extinção parcial da Execução Fiscal proposta pelo Recorrente, sendo, portanto, lídima a condenação deste em honorários advocatícios
. III - Recurso a que se nega provimento. (TJ-ES - AI: 00387473120128080024, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Data de Julgamento: 26/11/2012, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2012) – grifei.

Intimem-se e cumpra-se, e após o decurso do prazo recursal, certifique-se o transito em julgado e encaminhem os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Cuiabá,
data registrada no sistema.

Adair Julieta da Silva

Juíza de Direito
”.

Do
decisum
, interposto, tempestivamente, conforme certificado no ID.138722152, pela parte exequente, ora apelante,
ESTADO DE MATO GROSSO,
RECURSO

DE APELAÇÃO

(ID.

138722150), por via do qual assevera que:

“ (...)

A sentença aqui impugnada decretou o instituto da prescrição executiva do débito constante da CDA 201510290.

Ocorre que a sentença não se atentou ao termo inicial correto para delimitação do prazo prescricional, nos termos do CTN.

É que, conforme simples análise dos dados constantes da CDA que instrui a exordial, o processo administrativo tributário que deu ensejo à inscrição dos débitos em dívida ativa e posterior ajuizamento desta demanda executiva corresponde ao
Aviso de Cobrança II n.° 1235140, cuja data de conclusão foi
13/11/2014
, o que corresponde ao termo inicial do prazo prescricional (data da constituição definitiva do crédito).

(...)

Por outro lado, a sentença levou em consideração a data da

constituição do crédito (em 21/03/2011), ou seja, a data da notificação do contribuinte e não a data da constituição
definitiva
do respectivo crédito (correspondente à conclusão do PAT) – esta sim, relevante para a determinação do início do prazo prescricional quinquenal.

Ademais, verifica-se que em 01/03/2021 o débito foi integralmente quitado pelo executado, ocasionando a baixa da respectiva CDA, conforme documento anexo, o que configura conduta totalmente contraditória com a alegação defendida no bojo da EPE, motivo pelo qual também merece reforma a sentença.

Assim sendo, comprovada a higidez do crédito constante da CDA com a quitação integral do mesmo pelo próprio executado, não poderia a parte exequente arcar com os ônus sucumbenciais da presente execução fiscal, diante do princípio da causalidade e da sucumbência.

(...).”

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“
(...)

Ante o exposto, requer que Vossas Excelências, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio, receba-o em seus efeitos legais, por conseguinte, proveja-o, reformando a sentença hostilizada para afastar a decretação da prescrição, determinando-se a extinção do feito em razão da quitação do débito (CDA baixada em anexo) e, consequentemente, pela extirpação da verba honorária a que foi condenada a parte exequente, ora apelante.

(...)”.

As partes apeladas, intimadas, deixaram o prazo transcorrer
in albis
(ID.

138722155).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O - R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação (ID. 138722150),
aduzindo, em suma:

“ (...)

A sentença aqui impugnada decretou o instituto da prescrição executiva do débito constante da CDA 201510290.

Ocorre que a sentença não se atentou ao termo inicial correto para delimitação do prazo prescricional, nos termos do CTN.

É que, conforme simples análise dos dados constantes da CDA que instrui a exordial, o processo administrativo tributário que deu ensejo à inscrição dos débitos em dívida ativa e posterior ajuizamento desta demanda executiva corresponde ao
Aviso de Cobrança II n.° 1235140, cuja data de conclusão foi
13/11/2014
, o que corresponde ao termo inicial do prazo prescricional (data da constituição definitiva do crédito).

(...)

Por outro lado, a sentença levou em consideração a data da

constituição do crédito (em 21/03/2011), ou seja, a data da notificação do contribuinte e não a data da constituição
definitiva
do respectivo crédito (correspondente à conclusão do PAT) – esta sim, relevante para a determinação do início do prazo prescricional quinquenal.

Ademais, verifica-se que em 01/03/2021 o débito foi integralmente quitado pelo executado, ocasionando a baixa da respectiva CDA, conforme documento anexo, o que configura conduta totalmente contraditória com a alegação defendida no bojo da EPE, motivo pelo qual também merece reforma a sentença.

Assim sendo, comprovada a higidez do crédito constante da CDA com a quitação integral do mesmo pelo próprio executado, não poderia a parte exequente arcar com os ônus sucumbenciais da presente execução fiscal, diante do princípio da causalidade e da sucumbência.

(...).”

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“
(...)

Ante o exposto, requer que Vossas Excelências, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio, receba-o em seus efeitos legais, por conseguinte, proveja-o, reformando a sentença hostilizada para afastar a decretação da prescrição, determinando-se a extinção do feito em razão da quitação do débito (CDA baixada em anexo) e, consequentemente, pela extirpação da verba honorária a que foi condenada a parte exequente, ora apelante.

(...)”.

Da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, observa-se que razão assiste à parte exequente.

A prescrição da pretensão executiva de crédito tributário encontra-se disciplinada pelo art. 174, do CTN,
in verbis
:

“ Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

No caso em comento, a CDA n.o

201510290 teve seu fato gerador ocorrido entre 01/010 a 12/010. A Fazenda Publica lançou, provisoriamente,

os créditos tributários, ficando o prazo prescricional suspenso, devido ao processo administrativo e, com o fim deste, foi enviado ao contribuinte, segundo aviso de cobrança, no dia 13.11.014 (ID. 138720225).

Posteriormente, em 25.04.2015, realizada a constituição definitiva da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e ajuizada a ação na data de 11.11.016.

A propósito:

Em se tratando de execução ajuizada após a Lei Complementar n.o 118/05, o despacho de citação interrompe o prazo prescricional, nos termos do art.174, I, do CTN.

Dessa forma, considerando que, entre a data da constituição definitiva do crédito, 25.04.015, e o despacho que ordenou a notificação da parte devedora, 05.04.018, não transcorreu o período de 5 (cinco) anos, disposto no artigo 174, do Código Tributário Nacional, não há que se falar em prescrição do crédito tributário. Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – CONDIÇÃO DE JULGAMENTO IMEDIATO – “
CAUSA

MADURA
” – ART. 1.013, §4o, CPC – CONTRATO DISCUTIDO NÃO APRESENTADO – ÔNUS DA PROVA – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. (...) (RAC n. 1034433-72.2021.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022”.
Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
In casu, não se desincumbindo a instituição financeira de comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, deixando de juntar o contrato objeto da lide, deve ser declarada a inexistência do débito.
Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

(N.U 1002658-09.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL – ICMS — TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO MATERIAL – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de ICMS, não existindo comprovação de entrega de declaração pelo contribuinte, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. (
art
. 149 do
CTN
)
2. O termo inicial para contagem do prazo prescricional no caso de créditos tributários lançados de ofício, estipulado no artigo
174
do Código Tributário Nacional corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário.
3. Decorrido o prazo de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação da parte executada, deve ser reconhecida a prescrição do crédito tributário.
4. Sentença mantida, recurso desprovido. (N.U 0002348-51.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 24/09/2022)”.

Outrossim, verifica-se que a demanda está em condições de imediato julgamento, na forma do artigo 1.013, § 4o, do CPC.

O Estado de Mato Grosso pugna pela extinção do feito, ante a satisfação da obrigação, juntado consulta detalhada do processo n.o 1235140. Assim, tendo em vista que o débito foi adimplido, impõe-se o disposto no art. 924, II, do CPC.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para
REFORMAR
a sentença fustigada, bem como para
JULGAR EXTINTA
a ação de execução fiscal, nos termos do art. 924, II c/c art. 1.013, § 4o, ambos do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, diante do resultado deste recurso, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022